Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724093-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL AFONSO ALVES AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NATANAEL AFONSO ALVES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo de n.o 0722686-04.2022.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava que o autor fosse reinserido no procedimento de heteroindentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, permitindo que ele siga normalmente os próximos atos do certame até ulterior decisão, nos seguintes termos (ID 128866771 dos autos originários): “NATANAEL AFONSO ALVES ajuizou ação de obrigação de fazer contra a CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRÁS), pretendendo a concessão de liminar para que o autor seja reinserido no procedimento de heteroindentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, permitindo que ele siga normalmente os próximos atos do certame até ulterior decisão, ainda que seja sub judice. Indica que participou concurso público da Telecomunicações Brasileiras S/A (TELEBRAS), objeto do Edital no 1 – TELEBRAS No1 – TELEBRAS, de 25 de novembro de 2021, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (CEBRASPE), concorrendo ao cargo de Analista Superior – Subatividade Psicologia. Aponta que “por se autoidentificar com um pessoa parda, bem como por ser filho de pessoa que se autodeclara negro e possui características fenotípicas de pessas negras, o autor pretende concorrer às vagas reservadas a candidatos negros observados os requisitos constantes no item 6 do edital”. Aduz que foi aprovado nas etapas iniciais, classificado provisoriamente lista especial de autodeclarados negros e foi submetido, em ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros. Entretanto, o Autor foi surpreendido com o fato de a banca organizadora não ter considerado ele como negro, sob a fundamentação de : ”NÃO COTISTA. A aparência do candidato NÃO é compatível com as exigências do edital de abertura, levando em consideração os seguintes aspectos: cor da pelo, textura dos cabelos e fisionomia (...) o candidato não preenche os requisitos fenotípicos para ser considerado cotista”. Aponta que cursou faculdade particular pelo PROUNI, com aceitação da condição do candidato como sendo parda. Decido. Concedo a gratuidade de justiça ao autor. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. O Edital do certame (https://www.telebras.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Edital-Assinado-peloPresidente-25.11.2021-1.pdf) estabelece que as vagas destinadas aos candidatos negros observação procedimento de heteroidentificação a partir das condições fenotípicas. Confiram-se as disposições: 6.2.5 Para o procedimento de heteroidentificação, na forma da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar presencialmente à comissão de heteroidentificação. 6.2.5.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 6.2.5.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/telebras_21, no dia de divulgação do edital de convocação para essa fase. 6.2.6 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 6.2.6.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado do processo seletivo público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 6.2.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.2.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.2.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.2.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.2.8 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 6.2.8.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este processo seletivo. Percebe-se que dos critérios estabelecidos no edital prepondera a questão fenotípica, a partir da identificação por ao menos dois integrantes da comissão de heteroidentificação, com desconsideração acerca de anterior submissão do candidato a outra comissão de heteroidentificação, ou do lançamento de informações em documentos e registros. Cediço que cabe ao Ente Administrativo a definição dos critérios do edital de concurso público, matéria afeta ao exame administrativo. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1251224, 07017323920198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o autor submeteu-se à comissão de heteroidentificação que apresentou parecer pela denegação de forma justificada. O autor teve oportunidade de apresentar recurso administrativo. Tal recurso foi examinado pela banca, em decisão fundamentada, com critérios objetivos, que ao fim considerou: A discriminação é social, se a pessoa não é reconhecida como negra ou mulata pela sociedade não tem direito à cota. O candidato que não possui tais características fenotipicas não pode beneficiar-se da politica afirmativa de cotas, assegurando-se, desse modo, a Isonomia entre os concorrentes e a lisura dos processos seletivos realizados pelas universidades públicas. (Ministério Público Federal - Procuradoria da República em Goiás. Processo n° Processo n° 1001818-48.2018.4.01.3500). Evidencia-se, ainda, que cada análise feita pela Banca tem validade apenas para o concurso para o qual foi constituida, tendo em vista que a analise deve ser baseada em caracteristicas fenotIpicas, que, por sua, vez, podem sofrer alterações com o passar do tempo. Nesse contexto, considerando o conjunto fenotipico apresentado pelo candidato neste momento de analise, verifica-se que ele não apresenta características que a encaixe no perfil exigido para concessão das cotas raciais. O formato do rosto, cabelos, nariz, queixo e lábios não carregam as Características típicas do afrodescendente. Por essas razões fica negada a concessão da vaga por cotas raciais. A legislação estabelece o procedimento de heteroidentificação complementar para ingresso nos concursos públicos, não sendo suficiente a tão só autodeclaração, ainda que tal critério seja utilizado em estatísticas e pesquisas de outros órgãos. A definição da comissão de heteroidentifica foi feita de forma transparente com a exigência do edital de que os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação fossem disponibilizados em endereço eletrônico. O fato de o autor ter cursado faculdade particular, pelo PROUNI, na vagas de pessoas pardas, não possibilita a conquista da vaga no concurso público, tendo em vista o não preenchimento dos critérios objetivos estabelecidos no Certame, que se encontra embasamento na Lei no 12.990, de 9 de junho de 2014, e na Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018. Logo não se vislumbrou ilegalidade no certame ou no procedimento realizado pela comissão de heteroindentificação. Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR. (...)” Em suas razões recursais (ID 37512551), afirma que, por se autoidentificar como uma pessoa parda, bem como por ser filho de pessoa que se autodeclara negro e possui características fenotípicas de pessoas negras, pretendeu concorrer às vagas reservadas a candidatos que se autodeclaram negros ou pardos. Sustenta que o parecer da comissão de heteroidentificação, porém, descreveu o autor como “não cotista”, ao argumento de que a aparência do candidato não era compatível com as exigências do edital de abertura. Aduz que interpôs recurso administrativo, mas que esse foi indeferido, tendo o agravante sido mantido fora da lista dos candidatos negros que concorrem a uma vaga no certame. Alega que a adoção da autodeclaração para identificação de uma raça ou cor se relaciona com a consciência da própria pessoa, podendo ser considerado uma pessoa negra aquela que se entende como tal, como é o caso do autor. Defende que, pela inteligência da Lei n° 12.990/2014, podem concorrer às vagas destinadas a candidatos negros as pessoas negras e pardas, assim entendidas aquelas que de tal forma se autodeclarem no momento da inscrição no concurso. Assevera que deve ser prestigiada a autoidentificação do autor, sob pena de vulneração da dignidade da pessoa humana, na medida em que somente o candidato poderá analisar sua cor e seu pertencimento a determinada etnia. Informa que o réu adotou o critério da consciência dos candidatos para identificação da etnia e cor deles, de modo que a banca examinadora não poderia excluir o autor da relação final para cotistas negros. Argumenta que a eliminação deve ser declarada nula, em razão de o agravado ter se utilizado de requisitos próprios, subjetivos e indeterminados, o que fere os princípios da publicidade, da legalidade e da isonomia. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravante seja reinserido no procedimento de heteroindentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, permitindo que ele siga normalmente os próximos atos do certame até ulterior decisão. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Observa-se que o autor se insurge contra a decisão da banca examinadora do concurso público da Telecomunicações Brasileiras S/A (TELEBRAS), objeto do Edital no 1 – TELEBRAS n° 1 – TELEBRAS, de 25 de novembro de 2021, que, na avaliação de heteroidentificação dos candidatos que se inscreveram para as vagas reservadas a negros, concluiu que o agravante não preenche os requisitos fenotípicos para ser considerado cotista. Primeiramente, cumpre consignar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora. Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento, não se constata a ocorrência de ilegalidade na decisão questionada pelo agravante. De fato, em que pese o recorrente não tenha coligido aos autos o edital do certame, em consulta ao sítio eletrônico do agravado, obteve-se acesso a esse documento (&lt;https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/telebras_21/arquivos/ED_1_TELEBRAS_21_ABERTURA.PDF&gt;). Da leitura do edital, constata-se que, no subitem 6.1, constou que, para concorrer às vagas reservadas a negros, o candidato deveria se autodeclarar negro no momento da inscrição, mas que essa autodeclaração gozava de presunção relativa de veracidade, devendo ser confirmada posteriormente por procedimento de heteroidentificação, in verbis: “6.1.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se negro, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 6.1.3.1 Até o final do período de inscrição no processo seletivo público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. 6.1.4 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este processo seletivo público. 6.1.4.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 6.1.5 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, na forma do art. 2o da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018.” (grifou-se) E, no tocante ao procedimento de heteroidentificação, previu-se expressamente no edital, no subitem 6.2, que aquele consistia na identificação por terceiros da condição autodeclarada pelo candidato. Informou-se, ainda, que a comissão avaliadora utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferir a condição autodeclarada e que, em caso de não ser considerado negro pela comissão, o candidato seria eliminado. Confira-se: “6.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 6.2.1 Os candidatos que se autodeclararam negros não eliminados no processo seletivo serão submetidos, antes da homologação do resultado final no processo seletivo, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. (...) 6.2.4 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.2.5 Para o procedimento de heteroidentificação, na forma da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar presencialmente à comissão de heteroidentificação (...) 6.2.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.2.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.2.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.2.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.2.8 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. (...) 6.2.9 Será eliminado do processo seletivo o candidato que: a) não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei no 12.990/2014, e no art. 11 da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, ainda que tenha obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independente de alegação de boa-fé; b) se recusar a ser filmado; c) prestar declaração falsa; d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação.” (grifou-se) No parecer da comissão de heteroidentificação, essa justificou que considerou o agravante como não cotista, porque “A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); textura dos cabelos (sem artifícios); fisionomia. O candidato não preenche os requisitos fenotípicos para ser considerado cotista.” (ID 128816387, na origem). Interposto recurso administrativo pelo autor (ID 128816389, na origem), os três membros da comissão avaliadora mantiveram a decisão pela negativa de cota racial, em decisão fundamentada, da qual se extrai o seguinte trecho (ID 128816390, na origem): “A discriminação é social, se a pessoa não é reconhecida como negra ou mulata pela sociedade não tem direito à cota. O candidato que não possui tais características fenotípicas não pode beneficiar-se da política afirmativa de cotas, assegurando-se, desse modo, a Isonomia entre os concorrentes e a lisura dos processos seletivos realizados pelas universidades públicas. (Ministério Público Federal - Procuradoria da República em Goiás. Processo n° Processo n° 1001818-48.2018.4.01.3500). Evidencia-se, ainda, que cada análise feita pela Banca tem validade apenas para o concurso para o qual foi constituída, tendo em vista que a análise deve ser baseada em características fenotípicas, que, por sua, vez, podem sofrer alterações com o passar do tempo. Nesse contexto, considerando o conjunto fenotípico apresentado pelo candidato neste momento de análise, verifica-se que ele não apresenta características que a encaixe no perfil exigido para concessão das cotas raciais. O formato do rosto, cabelos, nariz, queixo e lábios não carregam as características típicas do afrodescendente. Por essas razões fica negada a concessão da vaga por cotas raciais.” Assim, em juízo perfunctório, verifica-se que a banca examinadora agiu em conformidade com o edital, tendo justificado de forma fundamentada as razões pelas quais entendeu que o agravante não poderia ser enquadrado como cotista para fins de concorrer nas vagas destinadas a negros no certame. Nesse sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido. (Acórdão 1423479, 07008215620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. NEGRO. PARDO. AUTODECLARAÇÃO. NEGRO. ELIMINAÇÃO. 1. o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 2. a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 3. A resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 4. A exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 5. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, não há condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418842, 07007225520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1392873, 07289957820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora